Tribunal: TJDFT
Processo: 0740184-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE. POSSIBILIDADE.
1. É tema pacificado no colendo Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de deferimento do destaque dos honorários advocatícios contratuais, mediante juntada aos autos do contrato pelo patrono da causa.
2. Presente o contrato de prestação de serviços advocatícios, com ajuste entre o causídico e a parte exequente de honorários contratuais, viável o destaque dos honorários.
3. Recurso provido.